Tribunal: STF
Processo: HC 242302
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato tentado. Acordo de não persecução penal. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Anderson Ferreira de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação Criminal 7000392-22.2023.7.00.0000/CE (evento 3, fls. 22-9).



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, na forma tentada, tipificado no art. 251, c/c 30, II, do Código Penal Militar. O Superior Tribunal Militar, em sede de apelação criminal, não conheceu da preliminar de nulidade da sentença condenatória por não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) ante a preclusão (evento 3, fls. 22-9). 



    No presente writ, a Defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do STM, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para suspensão do processo, abrindo-se vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a viabilidade, ou não, do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 22): 



    “APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO UNÂNIME. ESTELIONATO TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. REGIÃO SEMIÁRIDA. POPULAÇÃO CARENTE. MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. SIMULAÇÃO DE ROTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o efeito devolutivo no recurso de apelação. No caso, no momento em que pôde se insurgir quanto ao indeferimento do acordo de não persecução penal, o Órgão Defensivo se manteve inerte quando da apresentação das razões recursais, apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do seu relatório. Portanto, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o órgão defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema quando o feito já se encontrava em mesa para julgamento.  Preliminar de nulidade que não se conhece. Decisão unânime. 



    A instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais acusados, revelou que o apelante tentou simular a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, incorrendo assim no crime de estelionato tentado, previsto no artigo 251 combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar. 



    É sabido que o módulo embarcado de monitoramento (MEM) possibilita o controle detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro - Operação Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se encontrava em veículo não apto à captação e à distribuição de águas, mais precisamente sob o banco de uma motocicleta, a fim de simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo onde deveria estar instalado. 



    À luz dos autos, o acusado não era apenas um motorista contratado pelo credenciado para prestar os serviços em questão, o qual também restou condenado pela prática do mesmo crime, mas o responsável pela guarda dos veículos, entre os quais se incluía a moto flagrada pela Polícia Militar do Estado do Ceará portando o módulo de monitoramento.  Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal 7000392-22.2023.7.00.0000/CE) e ao Juízo Federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (APM 7000033-97.2022.7.10.0010/CE) sobre o atual andamento do feito, devendo encaminhar as cópias que reputar pertinentes ou a chave do processo.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator